Tribunal: TJMT
Processo: 1074046-83.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1074046-83.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RITA DE CASSIA GONCALVES DE AMORIM - CPF: 884.006.701-91 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA - CNPJ: 34.075.739/0001-84 (RECORRIDO), GIOVANNA NOTTI RODRIGUEZ - CPF: 846.323.720-72 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. MENSALIDADE. ABANDONO DE CURSO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, e condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, em razão de cobrança e negativação no valor de R$ 188,00 referentes a mensalidades de curso superior, sob a alegação de desconhecimento da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a validade da cobrança e da negativação do nome da parte consumidora por mensalidades de curso superior; e (
ii
) a configuração de litigância de má-fé pela negação da relação jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica e a origem da dívida foram devidamente comprovadas pela instituição de ensino por meio de telas sistêmicas corroboradas por carta de aprovação de bolsa de estudo, termo de adesão e cópias dos documentos pessoais da parte consumidora.

4. O mero abandono do curso não isenta a parte aluna do pagamento das mensalidades, sendo imprescindível o pedido formal de trancamento ou cancelamento da matrícula para a suspensão das cobranças, o que não restou demonstrado nos autos.

5. A cobrança das mensalidades e a consequente inscrição nos órgãos de proteção ao crédito configuram exercício regular de direito, afastando a ocorrência de ato ilícito e, por conseguinte, o dever de indenizar.

6. A conduta da parte que nega deliberadamente a existência de relação jurídica que sabia ter contraído, alterando a verdade dos fatos para se eximir de dívida legítima, amolda-se às hipóteses de litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A comprovação da contratação de serviços educacionais, aliada à ausência de pedido formal de cancelamento da matrícula, legitima a cobrança das mensalidades e a consequente negativação, não configurando ato ilícito. 2. A negação deliberada de relação jurídica comprovadamente existente configura alteração da verdade dos fatos, justificando a condenação por litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados:
Arts
. 2o e 3o do CDC;
Arts
. 80, II e III, e 373, I, do CPC; Art. 473 do CC.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2289498/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 16/02/2017; TJRS, Apelação Cível No 70064411598, Rel. Liege Puricelli Pires, Décima Sétima Câmara Cível, julgado em 13/08/2015; Súmulas 34, 50 e 51 das Turmas Recursais/MT.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1074046-83.2025.8.11.0001

Origem
: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: RITA DE CASSIA GONCALVES DE AMORIM

Recorrido
: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

RITA DE CASSIA GONCALVES DE AMORIM ajuizou reclamação em face de SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA. Noticiou que: a) teve seu nome negativado pela parte reclamada por um débito de R$ 188,00, referente ao contrato de no 0002024388419448; b) desconhece totalmente o referido débito e o contrato, afirmando não possuir qualquer vínculo com a instituição de ensino; c) tentou resolver a questão administrativamente, mas não obteve sucesso. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito; b) a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a relação jurídica entre as partes foi devidamente comprovada pela reclamada, através da juntada do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, da Carta de Aprovação de Bolsa de Estudo do programa "Educa Mais Brasil" e das cópias dos documentos pessoais da autora; b) as telas sistêmicas, corroboradas por outros elementos, são provas admissíveis (Súmula 34 das Turmas Recursais/MT); c) o mero abandono do curso não isenta a aluna do pagamento das mensalidades, sendo necessário o pedido formal de cancelamento, o que não ocorreu; d) a cobrança e a negativação configuram exercício regular de direito; e) a autora alterou a verdade dos fatos ao negar uma relação jurídica que sabia existir, configurando litigância de má-fé. Ao final, proferiu
sentença
de improcedência: a) julgou improcedentes os pedidos da inicial; b) condenou a parte reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de 9% sobre o valor da causa e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença equivocou-se ao considerar as provas unilaterais produzidas pela recorrida, como o contrato de aceite digital sem assinatura e as telas de sistema; b) a recorrida não apresentou documentos essenciais para comprovar a matrícula, como cópia do RG, CPF e histórico escolar, devidamente assinados no ato da contratação; c) a condenação por litigância de má-fé é indevida, pois a recorrente apenas exerceu seu direito constitucional de acesso à justiça ao questionar um débito que não reconhecia como legítimo. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito e condenar a recorrida em danos morais; b) afastar a condenação por litigância de má-fé e o pagamento de honorários.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Relação de consumo.

Nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, configura-se relação de consumo quando o fornecedor presta serviço ou vende produto ao destinatário final, com o objetivo de obtenção de lucro.

Como regra, a caracterização da relação de consumo decorre da aplicação da Teoria Finalista. Contudo, em situações excepcionais, admite-se a mitigação dessa teoria, permitindo a incidência do CDC mesmo quando a parte, embora não seja destinatária final do produto ou serviço, encontra-se em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou financeira, hipótese em que se aplica a Teoria Finalista Mitigada.

Neste sentido:

"(...) 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo, podendo no entanto ser mitigada a aplicação da teoria finalista quando ficar comprovada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica (...) (STJ//
AgInt
no
AREsp
2289498/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2023,
DJe
25/10/2023)"

Em análise do caso concreto, nota-se que a parte recorrente é destinatária final dos serviços prestados pela parte recorrida, razão pela qual se aplica o Código de Defesa do Consumidor.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

“SÚMULA 50:// A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Além disso, os documentos produzidos unilateralmente, tais como telas sistêmicas, têm valor probatório quando corroborados por outros elementos e não impugnados especificamente, conforme a Súmula 34 das Turmas Recursais do TJMT:

“SÚMULA 34//: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

No caso, a parte recorrente alega desconhecer o débito e a contratação. Contudo, a parte recorrida apresentou um robusto conjunto probatório.

As telas sistêmicas (ID
/PJe2
357560925, 357560926 e 357560932), por si só, já indicam a existência da matrícula. Entretanto, elas não estão isoladas nos autos. Foram juntados: a Carta de Aprovação de Bolsa de Estudo do programa "Educa Mais Brasil" em nome da recorrente (ID
/PJe2
357560922); o Termo de Adesão ao Contrato de Prestação de Serviços Educacionais com os dados da recorrente (ID
/PJe2
357560924); e, principalmente, as cópias dos documentos pessoais da própria recorrente (RG e CPF) que foram por ela, ou por alguém com seu consentimento, inseridos no sistema da instituição (
ID
/PJe2
357560927 e 357560928).

Ademais, a impugnação da recorrente foi genérica, limitando-se a afirmar que o contrato digital não possui sua assinatura, sem, contudo, infirmar a veracidade dos documentos pessoais apresentados ou a sua inscrição no programa de bolsa de estudos. A Súmula 51 da Turma Recursal é clara ao dispor que "o contrato assinado na forma física ou digital e não impugnado especificamente pelo devedor, presume-se autêntico e válido".

Desse modo, as provas apresentadas pela recorrida são suficientes para comprovar a existência da relação jurídica entre as partes e a origem da dívida, tornando a cobrança legítima.

Cobrança de dívida e a época da rescisão do contrato.

A rescisão faz cessar os efeitos contratuais a partir da expressa notificação de uma das partes à outra, conforme exegese extraída do artigo 473 do Código Civil.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, CANCELAMENTO DE REGISTRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NEGATIVA DECORRENTE DE COBRANÇA APÓS RESCISÃO DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. I. A cobrança após rescisão do contrato de prestação de serviços e a posterior inscrição nos órgãos de restrição ao crédito configura ato ilícito. (...) RECURSO DESPROVIDO À UNANIMIDADE. (TJRS// Apelação Cível No 70064411598, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 13/08/2015).”

Embora os efeitos contratuais cessem com a rescisão, é aceitável a cobrança posterior de valores remanescentes relativos ao período em que o contrato ainda estava vigente.

No caso em análise, o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais (ID
/PJe2
357560924) é claro em suas cláusulas 9.1, 9.2, 9.3 e 10.1 ao estabelecer que o mero abandono do curso não isenta o aluno do pagamento das mensalidades. A suspensão das cobranças vincendas depende de um pedido formal de trancamento ou cancelamento da matrícula.

A recorrente não trouxe aos autos qualquer protocolo ou documento que comprove ter solicitado o cancelamento de sua matrícula. Portanto, o vínculo contratual permaneceu ativo, e a cobrança pelas mensalidades do período em que os serviços educacionais estavam à sua disposição é devida. A consequente negativação do seu nome (ID
/PJe2
357560908) decorre do exercício regular de um direito da credora.

Logo, não há conduta ilícita por parte da recorrida.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame do dano moral e a discussão a respeito do
quantum
indenizatório.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

“(...) 1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ//
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)”

No presente caso, a recorrente afirmou categoricamente em sua petição inicial que "DESCONHECE TOTALMENTE ESTE DÉBITO BEM COMO O CONTRATO". No entanto, o conjunto probatório demonstrou, de forma inequívoca, que ela não apenas contratou os serviços, mas também se inscreveu em um programa de bolsa de estudos e forneceu seus documentos pessoais para efetivar a matrícula.

Ao negar deliberadamente uma relação jurídica que sabia ter contraído, a recorrente alterou a verdade dos fatos e utilizou o processo para conseguir um objetivo ilegal, qual seja, livrar-se de uma dívida legítima e obter enriquecimento sem causa. Tal conduta se amolda perfeitamente às hipóteses dos incisos II e III do artigo 80 do CPC.

Portanto, a condenação por litigância de má-fé, bem como a multa e os honorários advocatícios dela decorrentes, aplicados na sentença, devem ser integralmente mantidos.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais majoro para 15% sobre o valor da causa, considerando a manutenção da condenação por litigância de má-fé em primeiro grau.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID
/PJe2
357560940),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso, exceto quanto à multa por litigância de má-fé, que não é abarcada pelo benefício.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026